Tribunal: STF
Processo: RE 85861
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
COISA JULGADA. OFENSA. SE A DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE
SEGURANÇA CONCLUIU PELA LEGALIDADE DO ATO DA AUTORIDADE, NÃO HÁ
PORQUE PRETENDER O EXAME DA ILEGALIDADE DO ATO ATRAVÉS DE AÇÃO
ORDINARIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO DE PROVENTOS A
VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM ATIVIDADE. RE CONHECIDO E PROVIDO.